Tribunal: TJDFT
Processo: 0740385-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IRPF. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Resguardada a dignidade do devedor, é possível mitigar a regra legal de impenhorabilidade da verba de natureza salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, mediante análise das circunstâncias de cada caso. Precedentes.
2. A tentativa de intimação da executada-agravante para contrarrazoar o recurso não obteve êxito, embora direcionada ao endereço constante dos autos, no qual a parte fora citada nos autos principais, mas, do que se extrai, não foi devidamente atualizado pela parte. Nesse cenário, não se entrevê óbice neste momento à penhora requerida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.